Tribunal: TJES
Processo: 5014696-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014696-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.

ORDEM
DENEGADA
.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.

É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2.
O

habeas corpus
foi impetrado
sem
a prova pré-constituída apta a demonstrar

o constrangimento ilegal
sustentado
pelo paciente
.

3. Writ
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5014696-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA
-ES
,
que,
nos autos nº
0007152-28.2023.8.08.0024
,
mantém
a prisão
preventiva
do paciente.

N
arra
o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente
em
06/11
/2023
,
p
ela suposta prática dos delitos previstos nos arts.
157, §2º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal (3x)
.
Sustenta
a ausência de riscos à instrução criminal e requer a aplicação do princípio da presunção de inocência. Aduz, ainda, que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas à prisão.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
determinar a expedição do Alvará De Soltura ao Paciente,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão em
Id.
6998659

indeferindo
a liminar pleiteada
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7999963
e p
arecer d
a

D. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem em ID
8018599
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

No caso em tela,
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a
ordem
,
uma vez que o presente
HC
foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame.

O
Writ

está formado apenas com a inicial
e documentos pessoais do paciente, mas
nenhum outro documento que demonstre a solidez dos fatos alegados.
Dessa forma, não há como analisar os argumentos levantados pelo impetrante
, sendo temerário o deferimento da
ordem
nesses termos
.

Assim,
considerando que
o Habeas Corpus não está devidamente instruído,
c
onforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
”

(RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Portanto
, como o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória, resta impossibilitada a análise do pedido, em razão do autor não ter colacionado documentos à exordial.

Ante o exposto
,
não

conheço o presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)